Tribunal: TJES
Processo: 5005390-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005390-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA DOS SANTOS BATISTA
RECORRIDO: JAIR ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR PARA REPAROS – FOTOGRAFIAS INSUFICIENTES – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, bem como o fato de a parte estar assistida pela advocacia dativa, revelam-se suficientes para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por NAYARA DOS SANTOS BATISTA em face de JAIR ALVES PEREIRA, em que narra a parte autora que sofreu com a danificação dos seus móveis, em razão de infiltração ocorrida no imóvel alugado.

Sobreveio sentença em ID. 13724833, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora em sua peça inicial, bem como IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pelo réu em sua contestação. E, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

No caso dos autos, a controvérsia decorre de relação de locação residencial, na qual a parte autora, na qualidade de inquilina, alega ter suportado prejuízos em virtude da perda de seus móveis ocasionada por infiltrações no imóvel locado. Ressalte-se que, embora não haja nos autos a juntada do contrato de locação, é incontroverso entre as partes que a relação locatícia efetivamente existiu.

Não obstante os fatos narrados pela parte autora, verifica-se que não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada a devida notificação ao locador para que providenciasse os reparos necessários no imóvel, circunstância que fragiliza a pretensão deduzida, na medida em que inviabiliza a responsabilização do locador por eventual omissão em relação ao cumprimento de sua obrigação contratual.

Outrossim, coaduno com a conclusão do juízo a quo no sentido de que as fotografias acostadas não se mostram suficientes para demonstrar que os danos experimentados pela parte autora em seus móveis decorreram, de forma inequívoca, das infiltrações relatadas no imóvel locado. Tais elementos, de caráter meramente ilustrativo, não são aptos a corroborar, com um grau de certeza adequado, a origem do prejuízo alegado.

Dessa forma, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, diante da insuficiência do conjunto probatório, deixo de acolher a pretensão recursal.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)